Tribunal: TCU
Processo: 014.747/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. possíveis irregularidades ocorridas na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), relacionadas a pedidos de restituição/compensação (direitos creditórios) da empresa GJP Participações, integrante da Mar Holding Participações S/A, no montante de R$ 9.667.390,11, com potencial de causar dano ao erário, visto que teriam sido homologados de forma irregular por delegado e auditor na Delegacia da RFB em Santo André/SP à época dos fatos.

Inteiro teor:
Acórdão 7177/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), relacionadas a pedidos de restituição/compensação (direitos creditórios) da empresa GJP Participações, integrante da Mar Holding Participações S/A, no montante de R$ 9.667.390,11 - compreendendo R$ 6.145.446,64 restituídos em 22/11/2014 e R$ 3.521.943,00, em 20/4/2015 (peça 3, p. 4, peça 7, p. 6-11), conforme processos listados à peça 5 -, com potencial de causar dano ao erário, visto que teriam sido homologados de forma irregular por Rubens Fernando Ribas e Jackson Mitsui, delegado e auditor na Delegacia da RFB em Santo André/SP à época dos fatos. Considerando que o processo 16302.720015/2019-41 instaurado no âmbito da RFB contra Rubens Fernando Ribas e Jackson Mitsui ainda se encontra em andamento; considerando que está em curso processo judicial penal (processo 5005944-56.2020.4.03.6181, da 2a Vara Federal Criminal em São Paulo) no qual, caso se conclua pela negativa de autoria ou por inexistência do fato, haverá repercussão no presente processo; considerando o parecer da unidade técnica (peças 40 a 42). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 11 da Lei 8.443/1992, no art. 157, do RI/TCU e no art. 47, caput, e § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) sobrestar o presente processo, até a resolução final do processo judicial penal 5005944-56.2020.4.03.6181, em curso na 2a Vara Federal Criminal em São Paulo; b) comunicar a presente deliberação aos interessados e à unidade jurisdicionada. 1. Processo TC- Processo 014.747/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Jackson Mitsui (XXX.840.598-XX); Rubens Fernando Ribas (XXX.807.428-XX). 1.2. Unidade: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil 1.3. Representante: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal) 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há